Tribunal: STF
Processo: ARE 1572747
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vildes Rodrigues de Miranda interpôs, com amparo na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 24) contra acórdão (eDoc 11) do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. PRAZO DECADENCIAL BIENAL- ART. 975 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO DILATADO DE QUE TRATA O ART. 525 E ART. 535 DO CPC. AÇÃO PROPOSTA APÓS O PRAZO BIENAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. 



    1 - Na hipótese dos autos, a jurisprudência desta 1ª Seção é pacífica no sentido de que não é possível considerar como termo inicial do prazo para o ajuizamento da ação rescisória a data do trânsito em julgado do acórdão do Supremo Tribunal Federal (03/03/2020), que decidiu o Tema 810 do STF, pois os artigos 525 e 535 do CPC podem ser invocados apenas pelo devedor, por se tratar de matéria de defesa exclusiva do executado quanto à impugnação ao pedido de cumprimento de sentença. Precedente: AR 1004765-60.2022.4.01.0000, Desembargador Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, TRF6 - Primeira Seção, PJe 23/02/2023. 



    2 - Extinção da ação rescisória, em virtude da decadência, nos termos dos artigos 487, II, e 975 do CPC. Custas e honorários, nos termos do voto do Relator..



    Busca afastar, na execução de sentença condenatória contra a Fazenda Pública, a aplicação da Taxa Referencial em relação à correção monetária do débito, com a utilização, para esse fim, do IPCA-E.



    Não admitido o recurso por decisão da Presidência da Corte Regional (eDoc 27), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 32), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Observo que o Colegiado a quo, diante do conjunto probatório reunido no processo e da legislação infraconstitucional, limitou-se a declarar ter havido, no caso, a decadência para propositura da ação rescisória. Não houve, desse modo, o exame da questão acerca do indexador de atualização monetária.



    Nesse cenário, além de indireta ou reflexa eventual ofensa ao Texto Constitucional, rever o posicionamento da Corte estadual implicaria reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula.



    Nessa mesma direção e em situação fronteiriça, cito o que restou decidido no ARE 1.459.509 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, do qual extraio a parte inicial da ementa:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DECADÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    [...]



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Com base no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim a eventual concessão de gratuidade da justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente